Tribunal: TJSP
Processo: 2281774-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reintegração de posse – Área ocupada correspondente a trecho da faixa de segurança da Linha de Transmissão de Energia – Presença dos requisitos para a concessão de medida liminar para a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide – Decisão mantida – Recurso não provido.